Tribunal: TJMT
Processo: 0000909-57.2018.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000909-57.2018.8.11.0025
RECORRENTE: WALTER DO NASCIMENTO FILHO e BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: WALTER DO NASCIMENTO FILHO e BANCO DO BRASIL SA
Vistos.
Trata-se de recursos especiais interpostos por WALTER DO NASCIMENTO FILHO e pelo BANCO DO BRASIL AS (id.73371461)
Recurso do Banco do Brasil tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids.73898470 e 74162498.
Recurso especial interposto por Walter do Nascimento Filho, também tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids.914478958 e 91400969, e pleiteia pedido de efeito suspensivo.
O recorrente pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial até o julgamento final do Recurso Especial, em observância ao inciso III, §5o do art. 1029, ambos do Código de Processo Civil. (id.91330975- pág. 2/4)
Na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Isto posto, intime-se as partes adversas para, querendo, apresentar contrarrazões a ambos os recursos no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça